Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724024-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. AGRAVADO: ANTONIO MARCOS SANTOS DE PADUA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 7,5% (sete e meio por cento) dos vencimentos da agravada/executada. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator